Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO.
1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade judiciária.
2. Em se tratando de tratamento odontológico, com fins de implantação de dentes, a obrigação é de resultado, de modo que cabe ao cirurgião-dentista ou à clínica odontológica demonstrar a adequação do serviço prestado, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
3. É incabível imputar à paciente culpa exclusiva pela não finalização de tratamento dentário, se não foram produzidas provas nesse sentido.
4. Se o perito elaborou laudo técnico detalhado, respondendo de maneira devidamente fundamentada aos esclarecimentos solicitados por ambas as partes e atuando com imparcialidade, verifica-se que seu trabalho é dotado de presunção de veracidade e legitimidade, que só pode ser infirmada por prova em contrário.
5. Comprovado que houve falha na prestação dos serviços de implantes dentários e que o tratamento não foi realizado de forma satisfatória, havendo evidente frustração das expectativas da paciente, é cabível indenização por danos morais. Quantum mantido.
6. Apelo não provido.